Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720031-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA BARBOSA GONCALVES APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possibilidade de existência de inovação recursal quanto à alegação de descumprimento do prazo de 10 (dez) dias úteis estabelecido na Resolução Normativa no 395 da ANS, bem como de deficiências no processo de atualização do rol da ANS, questões estas não discutidas na origem. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora